Tribunal: TJES
Processo: 0006048-07.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006048-07.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEUTON GOMES PEREIRA e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006048-07.2019.8.08.0035

EMBARGANTE: CLEUTON GOMES PEREIRA

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356, ANNA PAULINA CORTELETTI PEREIRA CARDOSO - ES30737
Advogado do(a) APELANTE: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES23816
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A
Advogados do(a) APELANTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A, BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO
CRIMINAL
.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2.
In casu
, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

3
.
Recurso a que
nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006048-07.2019.8.08.0035

EMBARGANTE: CLEUTON GOMES PEREIRA

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356, ANNA PAULINA CORTELETTI PEREIRA CARDOSO - ES30737
Advogado do(a) APELANTE: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES23816
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A
Advogados do(a) APELANTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A, BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLEUTON GOMES PEREIRA, em face do v. Acórdão (ID 9529066), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, o qual, por unanimidade, negou provimento aos aclaratórios anteriormente interpostos.

O embargante sustenta (ID 9767059) que houve omissão no acórdão, alegando que a decisão não se manifestou sobre dois dos três fundamentos preliminares expostos em seu recurso.

Busca-se, por meio destes embargos, a supressão da alegada omissão, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID 10236699) pelo desprovimento dos embargos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, é imperioso esclarecer que os
Embargos de Declaração
visam, exclusivamente, sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como corrigir eventual erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Estes embargos não se destinam à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas, sendo o seu objetivo a complementação ou esclarecimento da decisão que, eventualmente, tenha incorrido em tais vícios.

No presente caso, não se verifica qualquer omissão a ser sanada. A fundamentação do acórdão embargado foi clara e suficiente, em consonância com o disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, que impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, sob pena de nulidade. Entretanto, cumpre destacar que esse dever de fundamentação
não obriga o magistrado a rebater exaustivamente todas as alegações das partes, ponto a ponto
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao afirmar que o julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses levantadas pela defesa
, bastando que sua decisão contenha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia e permita a compreensão das razões que a sustentam. Nesse sentido, o magistrado pode rejeitar, de forma sucinta, argumentos que considere irrelevantes ou desnecessários ao deslinde da questão, desde que sua decisão seja adequadamente fundamentada nos pontos essenciais ao julgamento.

O
Superior Tribunal de Justiça
consolidou esse entendimento em reiterados julgados, como nos seguintes precedentes: EDcl no AgRg no AREsp 1998322/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022; e AgRg nos EDcl no AREsp 1763678/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021

No presente caso, a defesa argumenta que a decisão não abordou dois pontos de sua tese recursal, quais sejam: a não juntada da integralidade da prova pelo Ministério Público, e a suposta quebra da cadeia de custódia dos prints de conversas de WhatsApp. Todavia, ao analisar detidamente os autos, constata-se que tais alegações não possuem o condão de configurar omissão.

Com relação à alegação de não juntada da integralidade das interceptações telefônicas, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que
não há necessidade de degravação completa das conversas interceptadas
, pois a Lei 9.296/96 não exige tal procedimento (AgRg no REsp 1533480/RR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 3/12/2015). Deste modo, inexiste necessidade de transcrição total das conversas ou da juntada do CD original - o qual encontra-se na ação originial.

Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia dos prints de WhatsApp, vale relembrar que,
não havendo elementos que demonstrem adulteração da prova, não se pode concluir pela quebra da cadeia de custódia
(HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020). Nesse sentido, não há indícios de alteração dos diálogos ou de interferência externa que pudesse comprometer a validade da prova.

Além disso, no voto condutor do acórdão de apelação, foi destacado que o processo
não se limitou à prova emprestada
, mas baseou-se em um robusto conjunto probatório colhido sob o manto do contraditório.

Cabe frisar que, nos processos submetidos ao Tribunal do Júri, os jurados decidem segundo sua íntima convicção, sendo impossível concluir que a prova impugnada tenha influenciado de forma determinante o veredicto.

Por fim, reforça-se que o julgador
não tem a obrigação de rebater todas as alegações levantadas pela parte
, mas apenas aquelas relevantes para a formação de seu convencimento, conforme reiterado pela jurisprudência:

"
A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais não significa que o magistrado deva examinar todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão de modo a deixar claro que sua convicção está apoiada nos elementos dos autos
" (AgRg nos EDcl no REsp 2015401/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/09/2020, DJe 14/09/2020).

Em suma, no presente caso, a decisão embargada foi devidamente fundamentada, com exposição clara e coerente dos motivos que levaram à manutenção da condenação do embargante, não havendo vícios de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. A insurgência da parte trata-se, portanto, de mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não configura embasamento válido para os presentes embargos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
nego provimento aos Embargos de Declaração
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)